Tribunal: TJSP
Processo: 2182365-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2182365-27.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000093608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2182365-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é
embargado MEGA IMAGEM LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2182365-27.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.285
2
COMARCA DE SANTOS – 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MEGA IMAGEM LTDA (autora, agravante)
EMBARGADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CPFL (ré, agravada)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.285
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 92/93, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de
omissão).
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2182365-27.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.285
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator